Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé face o ajuizamento de ação temerária. Em seu recurso alega que exerceu o seu legítimo direito de ação, não existindo óbice para questionar um ato administrativo na via judicial, sendo que inexiste demonstração de que tenha atuado com intenção de causar prejuízo ao processo e/ou à parte adversa. Assim, destaca que eventual condenação por má-fé demanda prova clara e incontestável de que agiu com dolo ou culpa grave com a intenção de perturbar o andamento processual ou prejudicar a parte contrária.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Pretende a parte autora a reforma da sentença que aplicou multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. No presente caso, a parte recorrente ajuizou ação buscando a nulidade de auto de infração, sob o argumento de violação à ampla defesa e ao contraditório, além de suscitar vícios de forma no auto de infração. Contudo, o patrono da parte autora possui centenas de ações perante os Juizados Especiais, sempre repetindo a mesma dinâmica fática, como a ausência de bafômetro, mas mero aparelho com uma luz de led, além da mesma postura do condutor em todos os processos, demonstrando que estariam aptos a dirigir. Desse modo, não é crível que a mesma situação fática tenha acontecido com a parte autora e tantas outras patrocinadas pelo mesmo advogado. Assim, constata-se que a conduta da autora de tecer argumentos genéricos acerca de eventuais irregularidades, bem como a alegação fática idêntica a relatada em centenas de outras demandas, contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e o ajuizamento temerário da ação, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1977133, 0721599-94.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977133, 0721599-94.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025.